Tribunal: TJMT
Processo: 1026600-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026600-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MILTON DE SOUZA SANTOS - CPF: 040.184.531-16 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Y. C. T. D. S. (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MILTON DE SOUZA SANTOS - CPF: 040.184.531-16 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL –REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DO
DECISUM
-

IMPROCEDÊNCIA – 1) INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –REQUISITOS FÁTICOS ATENDIDOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ART. 313 DO CPP) – DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA DEMONSTRADA – 2) DESCUMPRIMENTO À
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – IMPROCEDÊNCIA – ENQUADRAMENTO AO ART. 8o, §1o, “C”

DO ATO REFERIDO NORMATIVO – 3)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA COM OU SEM CAUTELARES DIVERSAS (ART.319, CPP) – IMPERTINÊNCIA -

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE DO DELITO E
MODUS OPERANDI
-
RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA

- ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Tendo sido, o paciente, preso preventivamente pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, provadas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria – em especial diante das palavras da vítima -, inexiste nulidade na decisão em que, fundamentadamente, se decreta a segregação cautelar, visando-se a garantia da ordem pública.

2 –
As disposições insertas na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, exigindo a valoração de cada
“casu in concreto”
.
Evidenciado que o agente cometeu delito envolvendo
violência
direta contra a pessoa, sua soltura, como medida de
prevenção ao “coronavírus” não é recomendada, principalmente se somado ao fato de o agente não se enquadrar na seleção de “grupo de risco”.

3 – A
gravidade, as circunstâncias fáticas do crime e o
modus operandi
com que teria supostamente agido o paciente, são fundamentos que exigem manter-se a segregação cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, especialmente, a preservação da integridade física e psíquica da vítima que coabitava com o paciente. Pelas mesmas razões, incabível e inadequada a substituição da custódia por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6o do CPP, presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MILTON DE SOUZA SANTOS
, preso preventivamente desde o dia
25/11/2020
, pela suposta prática de crimes previstos nos arts. 217-A e 226, II, do CP, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT.

Em resumo, o Impetrante pede que a prisão seja
revogada
diante da
nulidade
da decisão respectiva porque:
1)
inexiste prova acerca da
autoria delitiva
já que

nem o paciente e nem a vítima prestaram suas declarações perante a autoridade policial (invoca, pois,
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa); 2)
o
decisum

é

genérico e de fundamentação inidônea;
3)

o Magistrado
a quo
não atendeu à
Recomendação no 62 do CNJ
, segundo a qual, novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.

Em segundo plano, pede a
revogação
da preventiva, alegando a
ausência dos

requisitos autorizadores
(art. 312, do CPP), e dizendo que o paciente é
primário
,
sem antecedentes
criminais,

não representa
nenhum perigo
para a ordem pública e que
outras medidas cautelares poderiam ser aplicadas
(art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id
70891971
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id n. 71737459).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.
72650030):

SÍNTESE MINISTERIAL:
Habeas Corpus
– Artigo 217-A,
caput
, do Código Penal –
Revogação
da prisão preventiva do paciente –
Impossibilidade
– Deve a medida cautelar ser mantida para a garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
. De mais a mais, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se
há motivação no decreto prisional
e estão
presentes os requisitos
objetivos e legais. Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Outrossim, a pandemia da Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema –
Recomendação n° 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante
, bem como, não detém carga normativa com força legal ou constitucional – Ordem
denegada
. (L.A.R)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021